Tribunal: STF
Processo: Rcl 18805
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 11. Não ocorrência. 3. Julgamento monocrático. Possibilidade. Art. 161, parágrafo único, do RISTF. Uso das algemas justificado diante da tentativa de fuga do reclamante 4. Agravo a que se nega provimento.